Tribunal: TJSP
Processo: 1016472-50.2018.8.26.0577
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão do Relator que negou seguimento ao recurso de apelação, tendo em vista a deserção. Não demonstração dos pressupostos para a concessão da gratuidade. Oportunidade concedida à agravante para o recolhimento do preparo recursal. Inércia. Deserção corretamente reconhecida. Ausência de subsídios que infirmem os fundamentos da decisão agravada. Pedido na

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão do Relator que negou seguimento ao recurso de apelação, tendo em vista a deserção. Não demonstração dos pressupostos para a concessão da gratuidade. Oportunidade concedida à agravante para o recolhimento do preparo recursal. Inércia. Deserção corretamente reconhecida. Ausência de subsídios que infirmem os fundamentos da decisão agravada. Pedido na contraminuta de aplicação de multa do art. 1021, § 4o, do CPC. Descabimento. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1016472-50.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante POSTO DE MOLAS TRÊS IRMÃOS LTDA, é agravada MARÍTIMA
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1016472-50.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 42164
2
COMARCA: São José dos Campos – 5a Vara Cível
AGTE. : Posto de Molas Três Irmãos Ltda
AGDA. : Marítima Seguros S/A

VOTO No 42.164
EMENTA: Agravo interno. Interposição contra decisão do
Relator que negou seguimento ao recurso de apelação,
tendo em vista a deserção. Não demonstração dos
pressupostos para a concessão da gratuidade. Oportunidade
concedida à agravante para o recolhimento do preparo
recursal. Inércia. Deserção corretamente reconhecida.
Ausência de subsídios que infirmem os fundamentos da
decisão agravada. Pedido na contraminuta de aplicação de
multa do art. 1021, § 4o, do CPC. Descabimento. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão deste Relator
que negou seguimento ao recurso de apelação, por reconhecer a deserção do apelo.
Alega a agravante que sua situação econômica se agravou nos
últimos meses, tendo em vista a crise econômica que assola o país, passando por enormes
dificuldades financeiras. Diz que é empresa optante pelo Simples Nacional, não auferindo
lucros suficientes sequer para manter seus gastos fixos mensais. Aduz que a Constituição
Federal prevê em seu art. 5o, LXXIV, que o acesso a justiça deve ser facilitado a todos que
dela necessitem. Argumenta que o D. Relator ao indeferir a gratuidade processual, de
ofício, deduz, por sua conta e risco, que o agravante possui condições financeiras de arcar
com as custas processuais, ou seja, está pressupondo que há um fato impeditivo de direito.
Cabe ao réu a prova dos fatos impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do
CPC. Cita julgados. Por isso, pleiteia a reforma da decisão agravada, concedendo à
recorrente as benesses da justiça gratuita.
A agravada apresentou manifestação sobre o recurso, nos termos do
artigo 1.021, § 2o, do CPC/15, pugnando pela aplicação de multa do art. 1.021, § 4o, do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1016472-50.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 42164
3
É o relatório.
Nada obstante as razões do inconformismo da recorrente, não há
fundamento para alterar o convencimento externado.
Conforme se verifica na decisão de fls. 524/525, foi indeferido o
pleito da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à apelante, por não ter trazido
subsídios que demonstre a alteração de sua condição financeira, de modo a demonstrar a
alegada insuficiência de recursos. Ademais, consignou-se que para a concessão do
benefício à pessoa jurídica é necessária demonstração cabal da insuficiência de recursos
para que a empresa possa desfrutar dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Nesse
aspecto, a apelante alegou que se encontra em difícil situação financeira, juntando apenas o
Simples Nacional. A empresa está ativa e os documentos acostados às fls. 501/505, por si
sós, não comprovam a hipossuficiência da empresa, não havendo outros elementos que
corroborem as alegações da ora apelante, sendo indeferido o pedido.
Bem por isso, foi determinado à apelante que providenciasse o
recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção.
Transcorrido o prazo determinado, quedou-se inerte a apelante no
cumprimento da decisão, de modo que o recurso de apelação foi decretado deserto.
Nada obstante os fundamentos contidos na decisão agravada, insurge-
se a ora agravante, limitando-se a alegar sua dificuldade financeira, a impossibilidade de
recolhimento do preparo recursal e que cabe à parte contrária impugnar ou não o pedido de
gratuidade.
Ora, conforme disposto no artigo 99, § 2o, do CPC/15, o juiz pode
indeferir o pleito se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos
legais para a concessão da gratuidade, que é a hipótese vertente. A ora agravante não
demonstrou alteração de sua situação financeira e que a impeça de arcar com as custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1016472-50.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 42164
4
despesas do processo. Para a concessão da benesse, deve ser observado um mínimo de
razoabilidade diante de elementos concretos, valendo destacar que dificuldade financeira
não se confunde com pobreza jurídica, conforme entendimento do C. STJ do enunciado da
Súmula 481: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Não restou evidenciada a hipossuficiência econômica declarada,
devendo ser mantida a decisão agravada.
Bem se vê que foi dada oportunidade à ora agravante para efetuar o
devido recolhimento do preparo, e quedou-se inerte, o que ensejou o decreto de deserção
do apelo. Não cabe modificar a decisão agravada que somente observou o regramento
processual vigente, sendo certo que as razões recursais não conseguiram infirmar os
fundamentos expostos na decisão recorrida.
Por fim, a par das alegações da agravada, não é caso de aplicação da
multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do novo CPC. Não se trata de recurso manifestamente
inadmissível, nem se vislumbra o intuito protelatório. Assim, nada impedia a pretensão da
ora agravante de interpor o presente agravo interno contra a decisão que negou seguimento
ao recurso de apelação por ter declarado deserto. A agravante apenas exercitou seu direito
de defesa, valendo-se dos meios e instrumentos legais para tanto, interpondo o recurso
cabível previsto no novo CPC para impugnar a decisão prolatada pelo relator (art. 1.021).
Isto posto, nega-se provimento ao agravo interno.
KIOITSI CHICUTA
Relator